Tribunal: TJES
Processo: 5007614-35.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007614-35.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA DE ORFAOS E SUCESSOES

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 1ª VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE
INTERDIÇÃO
.
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ARGUIR INCOMPETÊNCIA RELATIVA.
REQUERID
A
INTERNAD
A
EM
CASA DE REPOUSO
.
DOMICÍLIO. ÂNIMO DEFINITIVO.
COMPETÊNCIA D
O JUÍZO SUSCITA
NTE
.

1.
conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juiz da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra nos autos da ação de interdição oriunda do juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, que declinou de sua competência à vara daquela comarca, sob argumento de ser o atual domicílio da interditanda, internada em casa de repouso naquele município.
2.

O
Ministério Público possui legitimidade para arguir exceção de incompetência relativa nos feitos que atuar como fiscal da lei, conforme previsão expressa do art. 65, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3.
A jurisprudência admite a relativização do princípio da
perpetuatio jurisdicionis
em ocasiões nas quais a alteração do domicílio do incapaz implica na modificação da competência, tudo a fim de atender o melhor interesse do incapaz.
4
.

No caso dos autos, como
a requerida possui residência
em
casa de repouso no Município de Vila Velha/ES, entendo que nele firmou seu domicílio, com ânimo definitivo, devendo os autos serem processados e julgados na mencionada comarca.
5.
Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o juízo
suscitante
, da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do presente conflito de competência e declarar competente o juízo suscitante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007614-35.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA DE ORFAOS E SUCESSOES

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 1ª VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juiz da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra nos autos da ação de interdição oriunda do juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha.

Da análise dos autos, verifico que
a
presente ação de
interdição e
curatela
foi distribuída à 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da comarca de Vitória-ES, que acolheu a manifestação do Ministério Público naquela instância e declinou da competência
ao

j
uízo
de Vila Velha
, sob argumento de ser o atual domicílio d
a
interditand
a
, que se encontra internad
a
em
casa de repouso
naquele município.

Em sua decisão (ID 42983546) aquele
juízo
s
uscitado aduz que
a
jurisprudência admite a relativização do princípio da
perpetuatio jurisdicion
i
s
em ocasiões nas quais a alteração do domicílio do incapaz implica na modificação da competência, tudo a fim de atender o melhor interesse do incapaz.

De outro giro, o juízo suscitante
fundamenta
(ID 43456992)
, em suma, a impossibilidade d
a declaração
ex officio
d
e
incompetência relativa, muito menos sem a prévia manifestação das partes nesse sentido,
dado
que o Ministério Público, ao atuar como
custus legis
,
“não assume qualidade de parte na relação processual, não tendo legitimidade para arguir a incompetência do juízo”
.

A
mpara seu entendimento em
julgado
do
Eg.

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. O ministério público, na qualidade de custos legis, não possui legitimidade para arguir exceção de incompetência territorial. Precedentes desta corte e do STJ. De ofício, reconheceram a ilegitimidade ativa do ministério público e julgaram extinto o incidente. Recurso prejudicado. Unânime. (TJ-RS; AI 433930- 80.2013.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana; Julg. 19/12/2013; DJERS
21/03/2014
)

De antemão, verifico que referido julgamento foi realizado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, já revogado, sendo certo que o novo diploma processual civil expressamente reconheceu a legitimidade do Ministério Público para arguir exceção de incompetência relativa nos feitos que atuar como fiscal da lei.

Dispõe o art. 65, parágrafo único, do CPC/2015:

Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.

Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar.

No caso dos autos, portanto, de rigor o acolhimento do pleito ministerial, reiterado na presente sede
em
parecer de ID 9842199,
para reconhecer a incompetência do Juízo 1ª Vara de Órfãos e Sucessões do Juízo de Vi
tória,
considerando a alteração do domicílio da interditanda (Leila Maria Scardino Lima).

Com efeito, considerando que
a requerida

possui residência na
casa de repouso “Canto Feliz”,
no Município de
Vila Velha/ES, entendo que nele
firmou seu
domicílio, com ânimo definitivo, deve
ndo
os autos serem processados e julgados na mencionada comarca.

Do exposto, sendo desnecessárias mais delongas,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de competência para
DECLARAR COMPETENTE
o juízo suscita
nte
, da
1ª

Vara d
e Órfãos e Sucessões de
Vi
la Velha
, razão pela qual determino a remessa dos autos àquele juízo para o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.